Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU EM DOIS CURSOS. NOME NÃO ANUNCIADO PARA UM CURSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la na compensação por danos morais no valor R$ 2.000,00.
2. Em seu recurso, a ré esclareceu que prestou serviços em parceria com a instituição de ensino superior para oferecer locação de beca aos formandos de Direito e aos formandos dos Serviços Jurídicos e Cartoriais, além de organizar, produzir e executar a cerimônia de colação de grau das duas referidas turmas simultaneamente, sendo que o formando que estivesse concluindo os dois cursos e quisesse ser chamado/anunciado duas vezes, uma vez para cada formatura, deveria comunicar, o que não foi feito pela autora, razão pela qual foi chamada/anunciada somente na colação do curso de Direito, requerendo o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para R$ 600,00.
3. Na inicial a autora esclareceu que celebrou contrato com a ré para fornecimento de uma beca para formatura e fotógrafo, no valor total de R$ 60,00, efetivamente pago, mas na cerimônia não mencionaram seu nome por ocasião da entrega do diploma, sendo que em razão do transtorno devolveu a beca, mas apesar de ter esquecido de tirar fotos com sua segunda filha e parentes, foi-lhe negado ter novamente a beca para tirar outras fotos, pelo que requer a compensação pelos danos morais no importe de R$ 26.040,00.
4. Recurso próprio, tempestivo (ID 52089449), com custas e preparo recolhidos (ID 52089451 e ID 52089453) e contrarrazoado (ID 52090364).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Tanto na contestação quanto nas razões do recurso inominado, a ré informa que os formandos que estivessem colando grau tanto pelo curso de Direito, quanto pelo curso de Serviços Jurídicos e Cartoriais, e desejassem ser chamados/anunciados duas vezes, uma para cada curso, deveriam assim requerer, providência que não teria sido tomada pela autora. A ré acostou os documentos ID 520889438 e ID 52089437 de dois colegas de curso da autora, que também estariam se formando nos dois cursos, por intermédio dos quais requereram que fossem chamados/anunciados na colação de grau dos dois cursos, requerimento formulado pelo sistema informatizado do centro universitário, verificando-se que tal informação estaria atribuída a terceiro que não compõe a presente demanda, qual seja, a própria instituição de ensino.
8. A ré informou ainda que, apesar de não haver o chamamento da autora no curso de Serviços Jurídicos e Cartoriais, foi regularmente chamada/anunciada por ocasião da turma de formandos do Curso de Direito, o que não restou refutado pela autora em suas manifestações, tampouco nas contrarrazões recursais, não sendo razoável exigir-se a comprovação deste fato pela requerida, pois não há informação de que a cerimônia teria sido filmada.
9. Ademais, o vídeo acostado aos autos é esclarecedor de que a autora na ocasião não teria tido seu nome pronunciado pelo cerimonial no evento de colação, ora processualmente presumível por ocasião da colação no curso de Serviços Jurídicos e Cartoriais, e além disso ilustra cabalmente que a autora estava devidamente trajada com a beca, subiu ao palco como seus colegas de turma e recebeu seu diploma simbólico (“canudo”). Não resta demonstrada, portanto, qualquer humilhação, exclusão, destrato, desqualificação, intimidação ou ofensa aos direitos de personalidade, tratando-se de fato não indenizável juridicamente, mas sim de aborrecimento do dia a dia, inerente da complexidade da vida em sociedade, que deve ser tolerado.
10. Por derradeiro, a autora informou que após o transtorno de não ter seu nome anunciado, retirou sua beca e a devolveu à ré, sendo que ao se lembrar de que não havia tirado fotos com sua segunda filha e outros parentes, solicitou lhe fosse restituído o traje para tanto, o que foi negado pela ré. Em que pese o fato de inexistir registros da autora devidamente trajada com sua segunda filha e outros parentes, certo que não é razoável exigir-se da ré a restituição do traje após o regular protocolo de entrega, mormente condená-la monetariamente pela negativa que se encontra no âmbito do exercício regular de sua atividade empresarial.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.